Tribunal: TRF3
Processo: 0000016-09.2017.4.03.6120
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
314/775)

0000016-09.2017.4.03.6120

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000016-09.2017.4.03.6120

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO

APELADO: DROGA VEN LTDA

ADVOGADO do(a) APELADO: SANDRO DA CUNHA VELLOSO DE CASTRO - SP199484-A

ADVOGADO do(a) APELADO: VINICIUS DA CUNHA VELLOSO DE CASTRO - SP212850-A

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTAS ADMINISTRATIVAS APLICADAS POR CONSELHO PROFISSIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO. NULIDADE DAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

- Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu da matéria preliminar e negou provimento à apelação do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo (CRF/SP) contra sentença que extinguiu execução fiscal fundada em multas administrativas, com base no art. 485, IV, do CPC, por ausência de comprovação da notificação do lançamento das penalidades, bem como condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado do crédito e determinou a devolução de valores bloqueados via SISBAJUD à parte executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

- A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve omissão na decisão monocrática quanto à análise de fundamento recursal relativo à restituição dos valores bloqueados; e (ii) se a interposição de recurso administrativo ou a ciência do auto de infração supre a exigência de comprovação da notificação formal do lançamento da multa administrativa para fins de constituição do crédito e validade da Certidão de Dívida Ativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

- O agravo interno é o recurso cabível contra decisão monocrática do relator, nos termos do art. 1.021 do CPC, e tem por finalidade submeter ao órgão colegiado a reapreciação da matéria decidida singularmente.

- No tocante à alegação de omissão relativa à restituição dos valores bloqueados, verifica-se que a apelação não apresentou impugnação específica a esse capítulo da sentença. A ausência de desenvolvimento de fundamentação jurídica ou de pedido específico impede o conhecimento da insurgência, conforme os arts. 1.010, II e III, do CPC.

- A comprovação da regular notificação do lançamento constitui requisito indispensável à constituição definitiva do crédito e à validade da Certidão de Dívida Ativa, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e sintetizado na Súmula 673.

- A simples ciência do auto de infração ou a interposição de recurso administrativo não substituem a notificação formal da imposição da penalidade e do resultado do processo administrativo, etapa necessária à constituição definitiva da multa.

- No caso concreto, inexistem nos autos documentos que comprovem o envio de notificação formal da penalidade à parte executada. A ausência dessa prova impede o reconhecimento da certeza e liquidez do crédito e afasta a presunção de legitimidade da CDA.

- Compete ao conselho profissional exequente demonstrar a regularidade da notificação do lançamento, por se tratar de ato administrativo praticado de ofício pela própria entidade.

- Ausentes argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se a sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO

- Agravo interno parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Legislação relevante citada: CTN, art. 142; CPC, arts. 485, IV, 932; 1.010, II e III e 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.628.478/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 08.06.2020, DJe 17.06.2020; STJ, REsp 1.755.343/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16.08.2018, DJe 13.11.2018; STJ, AgRg no REsp 1.441.488/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 10.11.2015, DJe 19.11.2015; STJ, AgRg no REsp 1.448.558/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 28.04.2015, DJe 04.08.2015; TRF3, ApCiv 0011524-40.2016.4.03.6102, Rel. Des. Fed. Marli Marques Ferreira, 4a Turma, j. 22.08.2023; TRF3, ApCiv 0017169-36.2014.4.03.6128, Rel. Des. Fed. Luiz Alberto de Souza Ribeiro, 6a Turma, j. 11.12.2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0000016-09.2017.4.03.6120

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO

ADVOGADO do(a) APELADO: SANDRO DA CUNHA VELLOSO DE CASTRO - SP199484-A

ADVOGADO do(a) APELADO: VINICIUS DA CUNHA VELLOSO DE CASTRO - SP212850-A

APELADO: DROGA VEN LTDA

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator):

Trata-se de agravo interno interposto pelo CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO (CRF/SP) em face de decisão monocrática que não conheceu da matéria preliminar e negou provimento à apelação, mantendo r. sentença de extinção da execução fiscal, com fundamento no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, por falta de comprovação da notificação do lançamento das multas.

Alega o agravante, em síntese, que decisão agravada não teria apreciado integralmente os argumentos deduzidos na apelação, especialmente no que se refere à interposição de recurso administrativo pela parte executada, que demonstraria ciência inequívoca dos débitos, bem como à preclusão do direito da executada de pleitear devolução de valores.

Pleiteia a reconsideração da decisão agravada, ou, caso assim não se entenda, requer seja o presente agravo submetido à apreciação do colegiado, a fim de provê-lo para dar provimento à apelação (ID 351132192).

Decorreu in albis, o prazo para agravada apresentar contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator):

Nos termos do art. 1.021 do CPC, o agravo interno é o recurso cabível contra decisão unipessoal do relator que, valendo-se da delegação expressamente prevista no art. 932 do CPC, decide monocraticamente a controvérsia recursal posta nos autos.

Trata-se, portanto, de espécie recursal que tem por finalidade devolver ao órgão colegiado competente a análise do recurso, primando, assim, pelo princípio da colegialidade dos Tribunais.

No caso dos autos, a decisão monocrática foi proferida nos seguintes termos:

"Trata-se de apelação interposta pelo CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CRF/SP contra sentença proferida em execução fiscal proposta para cobrança de multas administrativas, no valor de R$ 11.636,40 (atualizado em 29/08/2016).

A r. sentença julgou extinta a execução fiscal, com fundamento no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, por falta de comprovação da notificação do lançamento das multas. Condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do crédito atualizado e determinou a devolução dos valores bloqueados pelo SISBAJUD à parte executada (ID’s 345299029 e 345299083).

Em suas razões recursais, o apelante alega, preliminarmente, a preclusão da matéria relativa à ausência de notificação, por já terem sido opostos embargos à execução e tal questão não ter sido veiculada pela executada. No mérito, sustenta, em síntese: (i) a validade das CDAs, invocando a regular tramitação administrativa e a interposição de recursos administrativos pelo executado, que comprovaria ciência inequívoca acerca do lançamento das multas; e (ii) ser indevida a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista que não houve atuação do advogado da parte executada que justificasse tal fixação.

Requer o provimento da apelação, a fim de determinar o regular andamento do feito (ID 354299084).

Sem contrarrazões, subiram os autos a esta E. Corte.

É o relatório.

Decido.

Nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil (CPC), estão presentes as condições para o julgamento deste recurso por decisão monocrática.

A atividade do relator é estruturada, no aspecto normativo, pelo art. 932 do CPC, o qual dispõe sistematicamente sobre seus poderes processuais, dentre os quais o de proferir decisão singular. A autorização do julgamento monocrático de mérito total ou parcial, por sua vez, está contemplada nos incisos IV e V do referido artigo, constituindo uma mitigação ao princípio da colegialidade das decisões no âmbito do Tribunal.

Nesses termos, o julgador poderá isoladamente negar provimento à irresignação da parte interessada, nos termos do art. 932, inciso IV, a, do CPC, quando o recurso for contrário a súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal, como na hipótese dos autos.

Inicialmente, o apelante sustenta que a discussão sobre a ausência de notificação dos lançamentos encontra-se preclusa, uma vez que a parte executada teria constituído advogado e apresentado embargos à execução, sem alegar naquele momento a nulidade das Certidões de Dívida Ativa por ausência de notificação.

Todavia, os embargos à execução fiscal mencionados na peça recursal (Processo n. 5000760-32.2020.4.03.6113) foram opostos em outro feito executivo, movido contra pessoa jurídica diversa (Drogaria São Paulo S/A), estranha aos presentes autos.

Ademais, não há nos autos qualquer informação de que tenham sido opostos embargos à presente execução fiscal.

Diante disso, a alegação de preclusão mostra-se destituída de qualquer fundamento, razão pela qual não conheço da matéria preliminar e passo à análise do mérito.

As anuidades devidas aos conselhos profissionais caracterizam-se como contribuições de interesse das categorias profissionais, de natureza tributária, estando sujeitas a lançamento de ofício, ou seja, aquele realizado pela autoridade administrativa sem a participação do sujeito passivo, aperfeiçoando-se com a notificação do contribuinte para efetuar o pagamento do tributo.

À luz do disposto no 142 do CTN, o lançamento é atividade administrativa plenamente vinculada e obrigatória, possuindo dupla função: declaratória da obrigação tributária e constitutiva do crédito tributário. Ou seja, ao mesmo tempo em que declara a existência da obrigação tributária, constitui o crédito que dela se origina, conferindo à referida obrigação os atributos de liquidez quanto ao seu valor e certeza quanto à sua exigibilidade.

Para fins de constituição do crédito tributário relativo à anuidade cobrada por Conselho Profissional, é necessária a notificação formal do contribuinte, mediante envio de carnê, boleto ou outro meio, em que constem todas as informações essenciais ao exercício do direito de defesa do executado, tais como os elementos essenciais da cobrança (valor, vencimento e competência), o procedimento de impugnação da cobrança pela via administrativa e o prazo para tal.

Conforme compreensão firmada pela Corte Superior de Justiça, considerando que o lançamento somente se aperfeiçoa com a notificação do contribuinte para o pagamento do tributo, esta deve ser obrigatoriamente comprovada, e, em caso de recurso, também se torna indispensável o esgotamento das instâncias administrativas. Ausente a comprovação da remessa da comunicação, afasta-se a certeza e a liquidez da certidão de dívida ativa e considera-se irregularmente constituído o título executivo. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.958.040/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 28/3/2022.

Registre-se que, em sessão realizada em 11/09/2024, a Primeira Seção do STJ, aprovou o enunciado da Súmula n. 673, com o seguinte teor: "A comprovação da regular notificação do executado para o pagamento da dívida de anuidade de conselhos de classe ou, em caso de recurso, o esgotamento das instâncias administrativas são requisitos indispensáveis à constituição e execução do crédito".

Elucidando esse entendimento, destacam-se precedentes do STJ e deste Tribunal, in verbis:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA EGRÉGIA CORTE SUPERIOR. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. COBRANÇA DE ANUIDADES. COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO RELATIVA À CONSTITUIÇÃO REGULAR DO CRÉDITO. NECESSIDADE. ÔNUS DO CONSELHO EXEQUENTE. AGRAVO INTERNO DO CONSELHO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O pagamento de anuidades devidas aos Conselhos Profissionais constitui contribuição de interesse das categorias profissionais, de natureza tributária, sujeito a lançamento de ofício que se aperfeiçoa com a notificação do contribuinte para pagar o tributo.

2. É entendimento desta Corte de que a ausência da notificação administrativa implica o reconhecimento da irregularidade na constituição do crédito, afastando, portanto, a presunção de certeza e de exigibilidade de que goza a Certidão de Dívida Ativa, cabendo ao Conselho a prova de que efetuou a devida notificação ao executado (AgInt no REsp. 1.825.987/RS, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 19.12.2019; REsp. 1.793.414/RS, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 26.3.2019).

3. Agravo Interno do Conselho a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.628.478/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 8/6/2020, DJe de 17/6/2020.)

CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CRECI DA 2a REGIÃO/SP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DA COBRANÇA. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

1. Ainda que baste a mera inscrição para a configuração do fato gerador, sua constituição ocorre por meio da notificação do contribuinte, que normalmente ocorre com a remessa do carnê com o valor a ser pago em razão da anuidade.

2. Não comprovada a notificação, não se considera aperfeiçoado o lançamento e, consequentemente, não há que se falar em constituição definitiva do crédito quando de seu vencimento.

3. Na espécie, o r. Juízo de piso consignou que a CDA encontra-se eivada de nulidade pela ausência de lançamento tributário e inexistência de tributo exigível, impedindo o prosseguimento da execução fiscal.

4. Apelo desprovido.

(TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0011524-40.2016.4.03.6102, Rel. Desembargador Federal MARLI MARQUES FERREIRA, julgado em 22/08/2023, Intimação via sistema DATA: 29/08/2023)

Registra-se, por oportuno que, tal como as anuidades, na cobrança de multas administrativas, a notificação do lançamento, para fins de constituição do crédito, somente ocorre com o envio comprovado da respectiva cobrança para o endereço do sujeito passivo. No mesmo sentido: TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0017169-36.2014.4.03.6128, Rel. Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO, julgado em 11/12/2023, Intimação via sistema DATA: 13/12/2023.

Ao contrário do que sustenta o apelante, a apresentação de recurso administrativo, isoladamente, não supre a exigência legal de notificação formal válida, tampouco a assinatura no auto de infração lavrado in loco pode ser equiparada ao efetivo conhecimento da penalidade e de seus efeitos. A lavratura do auto de infração não se confunde com a constituição definitiva da multa e sua notificação.

Não há nos autos qualquer documento que comprove o envio de notificação formal da penalidade, situação que fere a jurisprudência dominante e impede o reconhecimento da certeza e liquidez do crédito.

Com efeito, considerando que a notificação é realizada de ofício pelo conselho de fiscalização profissional, a ele cabe o controle sobre os seus procedimentos, o que abrange o registro das cobranças enviadas a seus filiados. Assim, é do conselho exequente o ônus de demonstrar a regularidade da notificação, por envio de boletos, carnê ou outro meio.

Da parte do exequente, não há demonstração concreta da existência de notificação válida do lançamento, o que torna irregularmente constituído o crédito, afastando-se a presunção de certeza e liquidez da CDA que embasa o feito executivo fiscal.

Sendo assim, uma vez que, ausente a comprovação da regularidade da notificação das multas, considera-se irregularmente constituído o crédito, afastando-se a presunção de certeza e liquidez das CDAs que embasam o feito executivo fiscal, devendo ser mantida a r. sentença.

Em relação aos honorários advocatíios, nos termos do art. 85 e seguintes do CPC, a atribuição da responsabilidade, para fins de condenação aos ônus de sucumbência, deve pautar-se pelos princípios da sucumbência e da causalidade, segundo os quais a parte que der causa à instauração da demanda deve responder pelas despesas dela decorrentes.

Com efeito, é assente o entendimento da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça de que, nas hipóteses de extinção do processo sem julgamento de mérito, cabe ao julgador, em observância ao princípio da causalidade, identificar a parte que deu causa à instauração do processo, devendo a esta serem imputados os ônus sucumbenciais.

Neste sentido, cito os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. IMÓVEL COMUM. EXTINÇÃO DA AÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NA EXECUÇÃO FISCAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1. Trata-se, na origem, de Embargos de Terceiro propostos pela parte recorrente relacionados à penhora realizada em Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Francisco Beltrão/PR contra Janete de Oliveira, em imóvel pertencente ao recorrente e sua companheira.

2. A sentença extinguiu a ação sem julgamento do mérito pela perda superveniente do objeto, em razão da extinção da Execução Fiscal, condenando a parte recorrente, autora na ação de Embargos de Terceiro, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

3. O recorrente alega, em síntese, que cabe à parte que deu causa à ação o pagamento dos ônus sucumbenciais, incluindo os honorários advocatícios.

4. O STJ, em inúmeras oportunidades, já se manifestou no sentido de que, em função do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento das custas e dos honorários advocatícios.

5. A jurisprudência do STJ é assente na orientação de que, sendo o processo julgado extinto sem resolução do mérito, cabe ao julgador perscrutar, ainda sob a égide do princípio da causalidade, qual parte deu origem à extinção do processo ou qual dos litigantes seria sucumbente se o mérito da ação tivesse, de fato, sido julgado. Nesse sentido: REsp 1.678.132/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/8/2017, DJe 13/9/2017; REsp 1.668.366/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/8/2017, DJe 12/9/2017.

6. Segundo narrado no acórdão recorrido, "o motivo que levou o juiz a quo a extinguir o feito sem julgamento do mérito foi a ilegitimidade passiva da executada", o que provocou a extinção da Ação de Execução Fiscal sem julgamento de mérito. Ou seja, a presente ação de Embargos de Terceiro somente foi ajuizada em razão da realização de penhora para a garantia de crédito tributário que posteriormente foi exinto, razão pela qual, aplicando-se o princípio da causalidade, devem os ônus sucumbenciais da presente ação ser fixados em desfavor da Fazenda Pública.

7. Recurso Especial provido para inverter os ônus sucumbenciais, incluindo honorários advocatícios."

(REsp n. 1.755.343/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 13/11/2018.)

"TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FATO SUPERVENIENTE. PERDA DO OBJETO. EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. São devidos os honorários advocatícios quando extinto o processo sem resolução de mérito, devendo as custas e a verba honorária ser suportadas pela parte que deu causa à instauração do processo, ante o princípio da causalidade (AgRg no REsp. 1.388.399/MA, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 28.5.2014).

2. Agravo Regimental da FAZENDA NACIONAL a que se nega provimento."

(AgRg no REsp 1441488/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 19/11/2015)

"PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO.

1. Nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios.

2. A exequente não deu causa à instauração da ação, porquanto a cissão do processo de execução se deu por determinação judicial. Ademais, o referido processo foi extinto de ofício. Precedente do STJ.

3. Agravo Regimental não provido."

(AgRg no REsp 1448558/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 04/08/2015)

No caso vertente, a execução fiscal foi proposta em 09/01/2017 para cobrança de débito de multas administrativas em face de DROGA VEN LTDA EPP.

Ao ser citada, a executada constituiu advogado e ofertou bem imóvel à penhora (ID 345298996 – Pág. 18/33), o qual foi recusado pelo exequente.

Após a redistribuição do feito, sobreveio sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, reconhecendo a inexistência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, haja vista a nulidade das certidões de dívida ativa pela ausência de comprovação da notificação do lançamento das penalidades. A invalidade dos títulos executivos foi declarada de ofício pelo Juízo de primeira instância.

Embora a nulidade das Certidões de Dívida Ativa tenha sido reconhecida de ofício, isso não afasta o fato central de que o exequente deu causa à propositura da execução fiscal. A ação foi ajuizada com base em títulos inválidos, uma vez que não há comprovação da regular notificação dos lançamentos das multas administrativas, requisito indispensável para a constituição do crédito e para a formação válida do título executivo.

Ao acionar o Judiciário com títulos nulos, a exequente obrigou a parte executada a contratar advogado. Nesse cenário, a aplicação do princípio da causalidade é direta e objetiva: quem deu origem à demanda deve arcar com os ônus sucumbenciais.

Assim, com base nos fundamentos acima expendidos e à luz do princípio da causalidade, a r. sentença não comporta reforma.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária em 10% sobre o montante fixado em primeiro grau de jurisdição, respeitados os limites máximos previstos nesse mesmo preceito legal.

Ante o exposto,não conheço da matéria preliminar e, no mérito, nego provimento à apelação.

Intime-se.

Decorrido o prazo legal, certifique-se o trânsito em julgado.

São Paulo, na data da assinatura digital."

No presente agravo interno, o agravante sustenta que a decisão monocrática não teria apreciado questão relativa à determinação contida na sentença para devolução dos valores bloqueados via SISBAJUD.

Todavia, a análise das razões de apelação revela que o recorrente não impugnou especificamente esse capítulo da sentença, limitando-se a discutir: (i) a alegada preclusão da matéria relativa à ausência de notificação do lançamento; (ii) a validade das Certidões de Dívida Ativa; e (iii) a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Não houve, portanto, desenvolvimento de argumentação jurídica voltada à reforma da determinação de restituição dos valores bloqueados, tampouco pedido específico nesse sentido.

Nos termos do art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, indicando os pontos que pretende ver reformados. A ausência de impugnação específica impede o conhecimento da insurgência recursal quanto ao capítulo não atacado.

Assim, não se conhece do agravo interno nesse ponto, uma vez que a matéria relativa à devolução dos valores bloqueados não foi objeto de impugnação na apelação.

Em relação ao argumento de que teria havido ciência inequívoca da executada quanto ao lançamento das multas administrativas, em razão da interposição de recurso administrativo, consoante consignado na decisão agravada, inexiste, no caso concreto, comprovação da regular notificação do lançamento.

Com efeito, os documentos indicados pelo agravante como supostos elementos comprobatórios da notificação limitam-se a demonstrar que o autuado teve ciência das intimações relativas aos autos de infração, bem como que exerceu o direito de defesa na esfera administrativa, mediante a interposição de recursos.

Todavia, tais elementos não evidenciam que tenha havido regular intimação quanto ao resultado do julgamento administrativo nem acerca da efetiva imposição da penalidade pecuniária, circunstância imprescindível à constituição definitiva da multa administrativa.

Assim, diante da ausência de argumentos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, impõe-se a sua manutenção.

Ante o exposto, conheço em parte do agravo interno e, na parte conhecida, nego-lhe provimento.

É voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTAS ADMINISTRATIVAS APLICADAS POR CONSELHO PROFISSIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO. NULIDADE DAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

- Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu da matéria preliminar e negou provimento à apelação do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo (CRF/SP) contra sentença que extinguiu execução fiscal fundada em multas administrativas, com base no art. 485, IV, do CPC, por ausência de comprovação da notificação do lançamento das penalidades, bem como condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado do crédito e determinou a devolução de valores bloqueados via SISBAJUD à parte executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

- A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve omissão na decisão monocrática quanto à análise de fundamento recursal relativo à restituição dos valores bloqueados; e (ii) se a interposição de recurso administrativo ou a ciência do auto de infração supre a exigência de comprovação da notificação formal do lançamento da multa administrativa para fins de constituição do crédito e validade da Certidão de Dívida Ativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

- O agravo interno é o recurso cabível contra decisão monocrática do relator, nos termos do art. 1.021 do CPC, e tem por finalidade submeter ao órgão colegiado a reapreciação da matéria decidida singularmente.

- No tocante à alegação de omissão relativa à restituição dos valores bloqueados, verifica-se que a apelação não apresentou impugnação específica a esse capítulo da sentença. A ausência de desenvolvimento de fundamentação jurídica ou de pedido específico impede o conhecimento da insurgência, conforme os arts. 1.010, II e III, do CPC.

- A comprovação da regular notificação do lançamento constitui requisito indispensável à constituição definitiva do crédito e à validade da Certidão de Dívida Ativa, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e sintetizado na Súmula 673.

- A simples ciência do auto de infração ou a interposição de recurso administrativo não substituem a notificação formal da imposição da penalidade e do resultado do processo administrativo, etapa necessária à constituição definitiva da multa.

- No caso concreto, inexistem nos autos documentos que comprovem o envio de notificação formal da penalidade à parte executada. A ausência dessa prova impede o reconhecimento da certeza e liquidez do crédito e afasta a presunção de legitimidade da CDA.

- Compete ao conselho profissional exequente demonstrar a regularidade da notificação do lançamento, por se tratar de ato administrativo praticado de ofício pela própria entidade.

- Ausentes argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se a sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO

- Agravo interno parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Legislação relevante citada: CTN, art. 142; CPC, arts. 485, IV, 932; 1.010, II e III e 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.628.478/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 08.06.2020, DJe 17.06.2020; STJ, REsp 1.755.343/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16.08.2018, DJe 13.11.2018; STJ, AgRg no REsp 1.441.488/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 10.11.2015, DJe 19.11.2015; STJ, AgRg no REsp 1.448.558/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 28.04.2015, DJe 04.08.2015; TRF3, ApCiv 0011524-40.2016.4.03.6102, Rel. Des. Fed. Marli Marques Ferreira, 4a Turma, j. 22.08.2023; TRF3, ApCiv 0017169-36.2014.4.03.6128, Rel. Des. Fed. Luiz Alberto de Souza Ribeiro, 6a Turma, j. 11.12.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, conheceu em parte do agravo interno e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RUBENS CALIXTO

Relator do Acórdão